Tribunal: TCU
Processo: 028.436/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2334/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de concessão de pensão militar instituídas por Ramão Sanches Chaparro em favor de Eva Gonçalves Chaparro, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial; considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço; considerando que a aludida orientação é respaldada pela firme jurisprudência desta Corte, a exemplo do que foi decidido nos Acórdãos 31/2020, 5.942/2021, e 1.569/2022, da 1a Câmara, e 8.402/2021 e 2022/2022, da 2a Câmara.; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de interesse de Eva Gonçalves Chaparro e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 028.436/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Eva Gonçalves Chaparro (XXX.202.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.